Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737642-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. P. G. E. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a intempestividade do agravo de instrumento alegada pela Procuradoria de Justiça (ID 32801713). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator